Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723934-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: JEFFERSON GOMES DA SILVA DECISÃO Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessária sua intimação para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Revogo, portanto, o despacho de intimação para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 20.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator